Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASSOCIADO. REINSERÇÃO EM QUADRO DE LOJA MAÇÔNICA OU PERMISSÃO DE FILIAÇÃO À LOJA MAÇÔNICA DIVERSA MEDIANTE CONCESSÃO DE QUITE PLACE. ASSOCIADO. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ANTIMAÇÔNICA E ATOS DE INDISCIPLINA. SANÇÃO. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA LOJA À QUAL SE ENCONTRAVA ASSOCIADO. EMISSÃO DE QUITE PLACE. PRERROGATIVA DO ASSOCIADO QUE SOLICITA SEU DESLIGAMENTO DO QUADRO DE OBREIROS. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INTERVENÇÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS POR OCASIÃO DA IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM O DESIDERATO NEGADO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. A interseção judicial em ato perfectibilizado no ambiente de relação de natureza jurídica de direito privado estabelecida entre associado e associação, consubstanciado em sanção de suspensão de atividades imposta a loja maçônica e seus associados, somente é admissível com o fito de controle da legalidade do ato advindo da direção da entidade, quiçá, não asseguração do direito de defesa e da ausência de justa causa, apreendida como infringência às disposições internas da entidade associativa, apuração que demanda dilação probatória, tornando inviável se assegurar a pretensão antecipatória de reinserção do associado penalizado ou emissão de quite place que o possibilite filiar-se a “loja maçonica” diversa se não subsistente evidências de que as sanções impostas ressoam desguarnecidas de sustentação subjacente.
3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, notadamente na hipótese em que há muito perfectibilizado o afastamento do associado dos quadros da loja maçônica aos quais pretende ser readmitido.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.